Tribunal: TJSP
Processo: 1006431-73.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada procedente. Pretensão da demandada à anulação ou à reforma.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada procedente. Pretensão da demandada à anulação ou à reforma.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, entretanto, não foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227094
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006431-73.2018.8.26.0011, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006431-73.2018.8.26.0011 -Voto no 20.210
2
Apelação n. 1006431-73.2018.8.26.0011
Voto n. 20.210
Comarca:
Ourinhos (1a Vara Cível)
Apelante:
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Apelada:
Allianz Seguros S/A
MM. Juiz:
Nacoul Badoui Sahyoun
Consumidor e processual. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos
proposta por seguradora julgada procedente. Pretensão
da demandada à anulação ou à reforma.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos
causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha
na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por
seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso,
por força do artigo 786 do Código Civil. No caso
concreto, entretanto, não foi cabalmente demonstrado o
nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e
eventual falha no serviço de fornecimento de energia
elétrica.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
De acordo com a petição inicial (fls. 1/20) e os documentos
que a instruíram (fls. 21/76), a Allianz Seguros S/A, ora apelada, celebrou
contrato de seguro com a Torrezan Auto Posto Ltda., consubstanciado na
Apólice n. 51772016V180034080, tendo por objeto o imóvel situado na Avenida
Luiz Saldanha Rodrigues n. 1.406, Bairro Nova Ourinhos, em Ourinhos (SP),
com cobertura, inclusive, para danos elétricos.
No dia 5 de junho de 2017, “devido ter ocorrido no imóvel segurado
OSCILAÇÃO
(QUEDA/DESCARGA)
DE
ENERGIA
NAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006431-73.2018.8.26.0011 -Voto no 20.210
3
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, (...) foi constatado a natureza da ocorrência danos
elétricos, ocorrendo queima de componentes eletrônicos, conforme constou nos documentos
anexados (orçamentos, laudos e ata de vistoria, relatório de regulação), vejamos o que foi
relatado sobre equipamento danificado: Medidor de líquidos - (combustível)
Telemed” (destaques no original).
Aduzindo ter indenizado sua cliente, a seguradora instaurou
esta demanda na Comarca de São Paulo, postulando a condenação da
Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL, ora apelante, ao pagamento de
R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), corrigidos monetariamente desde o
desembolso e acrescidos de juros de mora, contados do evento danoso.
A ré ofereceu contestação (fls. 99/134), acompanhada de
documentos (fls. 135/173) aventando em preliminar (i) a inépcia da petição
inicial, pela ausência de documentos essenciais à propositura da ação, (ii) a falta
de interesse processual, uma vez que não formulado prévio requerimento
administrativo, (iii) sua ilegitimidade ad causam e (iv) a incompetência do juízo,
uma vez que a unidade consumidora se situa em Ourinhos. Cuidando do mérito
da causa, pugnou pela improcedência da demanda, sustentando, no que tem
mais relevo, a ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos sofridos pela
segurada, afirmando a unilateralidade da prova apresentada pela autora.
Discorreu, ainda, sobre a necessidade de oitiva do segurado e de realização de
prova pericial, a aplicabilidade da Resolução ANEEL n. 414/2010, a e a
responsabilidade do consumidor pelas instalações elétricas, o quantum postulado,
o desconto do valor da franquia, a não inversão dos ônus da prova e a
sucumbência, invocando, neste ponto, o princípio da causalidade.
A réplica (fls. 177/200) veio instruída com documento (fls.
201), a respeito do qual a demandada se manifestou (fls. 205/207).
A decisão de fls. 208/211 acolheu a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006431-73.2018.8.26.0011 -Voto no 20.210
4
incompetência, determinando a remessa dos autos à Comarca de Ourinhos,
onde foi proferida decisão saneadora, que consignou que “as preliminares arguidas
entrosam-se com o mérito e nesse contexto serão analisadas”, concedendo às partes prazo
para oferecimento de alegações finais, na consideração de que “a matéria é
unicamente de direito, não comportando dilação probatória”.
Oferecidos os memoriais (fls. 219/228) e mais uma
manifestação da companhia de seguros (fls. 231/233), veio a lume a sentença
hostilizada, que julgou procedente “o pedido inicial formulado por ALLIANZ
SEGUROS S/A, para condenar a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL a pagar-lhe a importância de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais),
corrigida monetariamente a partir do efetivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1,0%
(um por cento) ao mês a partir da citação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil”. Os ônus da sucumbência foram imputados à concessionária de
energia elétrica, arbitrando-se a verba honorária em 10% (dez por cento) do
valor da condenação (fls. 234/241, destaques no original).
Inconformada com a solução conferida à lide, a demandada
interpôs esta apelação, que busca ou a anulação da sentença, por cerceamento de
defesa, ou a reforma integral da sentença, ou para acolher as preliminares ou a
fim de que a ação seja julgada improcedente, basicamente repetindo os
argumentos da contestação (fls. 243/284).
Contrarrazões a fls. 289/304, pugnando pela manutenção da
sentença vergastada.
II Fundamentação.
O recurso pode ser conhecido, uma vez que preenche os
pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais, provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006431-73.2018.8.26.0011 -Voto no 20.210
5
A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa não será apreciada, tendo em vista o que dispõe o § 2o, do Código de
Processo Civil, segundo a qual “quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem
aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta” diga-se, porém, que seria inútil a oitiva de testemunhas para a
solução da controvérsia.
As teses preliminares inépcia da petição inicial, por ausência
de documentos essências à propositura da demanda; falta de interesse de agir,
porque não formulado prévio pedido administrativo; e ilegitimidade passiva
são todas inconsistentes e devem ser afastadas, mas sem necessidade de maiores
considerações, considerando o que se decidirá no tocante ao meritum causae.
Tendo em vista a natureza jurídica da ré (concessionária de
energia elétrica), a controvérsia se sujeira ao artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, segundo a qual “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
A propósito desse dispositivo constitucional, José Afonso da
Silva leciona que “não se cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente para
caracterizar o direito prejudicado à composição do prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por
parte da Administração ou entidade equiparada fundamentando-se na doutrina do risco
administrativo” (Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros
Editores, 2005. Página 349).
Na lição de Rui Stoco, “tanto a Carta Magna (art. 37, § 6o) como o
Código Civil (art. 43) abraçaram a teoria da responsabilidade objetiva do Estado escorada na
teoria do risco administrativo mitigado, de sorte que este se obriga a reparar o dano causado por
seus agentes, independentemente de culpa, mas assegurado o direito de regresso contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006431-73.2018.8.26.0011 -Voto no 20.210
6
causador direto desse dano, desde que demonstrado ter ele agido com dolo ou culpa”. Adiante,
o doutrinador preleciona que “a teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em torno de
causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de inexistência do
elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando que “as causas clássicas de
exclusão da responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior, deixando de lado a discussão
acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima, pois
são as únicas a romper o liame causal entre a atuação do Estado e o dano verificado”
(Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 74, 80 e 83).
Registre-se, ademais, que a culpa exclusiva de terceiro
igualmente afasta a responsabilidade do Estado (latu sensu), na medida em que
provoca o rompimento do “liame causal entre a atuação do estado e o dano verificado”.
Destaque-se, ainda, que nas ações indenizatórias propostas em
face das pessoas elencadas no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal a prova do
dano e do nexo causal cabe ao autor, ficando a cargo do réu, por outro lado, a
prova de eventual causa excludente de responsabilidade.
No caso concreto, não se pode dar guarida à pretensão
regressiva, porque a Allianz Seguros não se desincumbiu do ônus de comprovar
o nexo causal entre eventual falha no serviço prestado pela CPFL e os danos
sofridos pela sua segurada.
Com efeito, a petição inicial assevera que equipamento da
segurada (“Medidor de líquidos (combustível) Telemed”) foi danificado em virtude de
“OSCILAÇÃO
(QUEDA/DESCARGA)
DE
ENERGIA
NAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS”, ou seja, por falha no serviço de
fornecimento de energia prestado pela apelante (fls. 2, destaques no original).
No entanto, os documentos que instruíram a exordial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006431-73.2018.8.26.0011 -Voto no 20.210
7
bastam à comprovação do nexo causal, não servindo a esse desiderato: (i) o
relatório preliminar de vistoria, elaborado por preposto da apelada, que
menciona, com base em informações da segurada, vendaval, forte chuva com
descargas atmosféricas e oscilações de energia (fls. 39/40); (ii) o relatório de
regulação do sinistro, também elaborado por preposto da autora, que, no
campo descrição do sinistro, afirma que o “segurado informa que devido as fortes
chuvas que atingiram a região em 05/06/2017, com várias descargas elétricas e oscilações de
energia elétrica, vieram a danificar o painel de medição de líquido (combustível) do posto” (fls.
43/49); e (iii) a “Ficha de Atendimento de Assistência Técnica” de fls. 50, onde consta
que “as placas de acionamento do circuito impresso (?) tiveram seus componentes queimados e
danificados com as descargas elétricas”.
Somente a partir de tais documentos não é possível
impor responsabilidade à distribuidora de energia elétrica, por falta de
prova bastante do nexo causal, que esse nexo poderia, em tese, ser
comprovado por prova pericial no aparelho danificado, que não foi
realizada na presente demanda.
Corroborando o expendido, colhem-se os seguintes julgados
desta C. Câmara, mutatis mutandis:
APELAÇÃO Ação regressiva Avarias em equipamentos
eletroeletrônicos,
decorrentes
de
suposta
anomalia
no
fornecimento de energia elétrica Sentença de procedência Pleito
de Reforma Admissibilidade Aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor à hipótese Responsabilidade objetiva, ademais,
estabelecida pela regra contida no artigo 37, § 6o da CF Ausência,
todavia, de comprovação do nexo de causalidade entre os danos
causados aos aparelhos sinistrados e a atividade de fornecimento
de energia elétrica Documentos juntados aos autos que não
possuem a força probatória mínima para assegurar a procedência
do direito invocado Aplicação da legislação consumerista, tal
como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de
seu ônus processual
Sentença reformada
Recurso provido.
(Apelação n. 1004186-45.2019.8.26.0079 Relatora Cláudia Grieco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006431-73.2018.8.26.0011 -Voto no 20.210
8
Tabosa Pessoa Acórdão de 18 de dezembro de 2019, publicado no
DJE de 23 de janeiro de 2020, sem grifo no original)1.
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento.
Desnecessidade de exaurimento da via administrativa [consoante
preconiza agência reguladora do setor elétrico], sob pena de se
estabelecer empeço ao exercício do direito constitucional de ação.
Hipótese, no entanto, que, embora tenha a autora se sub-rogado
nos direitos dos segurados, em razão do pagamento da indenização
securitária, não demonstrou nos autos o nexo de causalidade entre
os danos nos equipamentos eletrônicos e o serviço de transmissão
de energia elétrica prestado pela ré. Consideração de que a mera
apresentação de laudos técnicos particulares, produzidos de forma
unilateral, sem a participação da ré, não são suficientes para a
comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, sopesado ainda
o fato de que não se acautelou a seguradora da guarda dos
equipamentos alegadamente danificados de molde a viabilizar a
produção de contraprova em juízo. Inteligência do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil. Pedido inicial julgado improcedente.
Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram
provimento ao recurso. (Apelação n. 1089889-12.2018.8.26.0100
Relator João Camillo de Almeida Prado Costa Acórdão de 17 de
dezembro de 2019, publicado no DJE de 23 de janeiro de 2020, sem
grifo no original).
Confiram-se, ainda: (a) 18a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1042876-17.2018.8.26.0100 Relator Roque Antônio Mesquita de
Oliveira Acórdão de 29 de abril de 2019, publicado no DJE de 2 de maio de
2019;
(b)
23a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1065189-69.2018.8.26.0100 Relator Paulo Roberto de Santana Acórdão de 18
de fevereiro de 2019, publicado no DJE de 21 de fevereiro de 2019; (c) 25a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1000494-64.2018.8.26.0114 Relator
Edgard Rosa Acórdão de 28 de fevereiro de 2019, publicado no DJE de 12 de
março de 2019; (d) 26a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1089438-21.2017.8.26.0100 Relator Renato Sartorelli Acórdão de 28 de maio
1 Da mesma relatoria: Apelação n. 1012590-38.2019.8.26.0224 Acórdão de 18 de setembro de 2019, publicado
no DJE de 26 de setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006431-73.2018.8.26.0011 -Voto no 20.210
9
de 2018, publicado no DJE de 4 de junho de 2018; e (e) 32a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1043745-06.2016.8.26.0114 Relator Francisco Occhiuto
Júnior Acórdão de 8 de janeiro de 2018, publicado no DJE de 1o de fevereiro
de 2018.
Tendo em vista a solução conferida à controvérsia, os ônus da
sucumbência devem ser imputados à companhia de seguros, nos termos dos
artigos 82, § 2o, e 85, caput, do Código de Processo Civil.
A verba honorária devida pela apelada em favor dos patronos
da apelante fica arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor da causa (R$
13.600,00 fls. 20), atualizado pela tabela prática disponível no site deste E.
Tribunal de Justiça, levando em conta, sobretudo, o valor da causa, seu caráter
repetitivo, sua duração, bem como o trabalho desenvolvido no período pelos
advogados da vencedora.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo, para julgar
improcedente a ação e inverter os ônus da sucumbência, nos termos da
fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)